Tribunal: TCU
Processo: 009.188/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9270/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea " e" , do RITCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, por mais trinta dias, a partir da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 7274/2021-TCU-Primeira Câmara , e enviar cópia desta deliberação àquele Instituto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.188/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Lamartine Sobreira do Monte (XXX.871.503-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.